Tribunal: STF
Processo: AR 680
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-22
Data de publicação: 1979-08-22

Ementa:
- Ação rescisória. Impedimento de um dos desembargadores que participaram do acórdão rescindendo. Inocorrência da pleiteada nulidade. Impedimento, no sentido processual, não se confunde com nulidade da investidura do juiz. Embora tenha sido ela reconhecida em mandado de segurança, o Desembargador não chegou a ser afastado do Tribunal, em face da ocorrência de outra vaga. De qualquer modo, a nomeação de juiz de carreira para o cargo de Desembargador, em vaga que tocava a advogado, não constitui causa de nulidade das decisões nas quais tenha participado.